Tribunal: TJMT
Processo: 1031066-97.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031066-97.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[PATRICIA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 049.851.671-77 (RECORRIDO), LORENZA DA SILVA MARTINS - CPF: 616.114.501-44 (ADVOGADO), LEONARDO DA SILVA SANTOS - CPF: 039.627.281-98 (RECORRIDO), CONDOMINIO DO RESIDENCIAL VALENCIA - CNPJ: 15.182.798/0001-07 (RECORRENTE), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), ELENIR FELIX INACIO - CPF: 545.203.201-00 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA, INDENIZACAO POR DANOS MATERIAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPEDIMENTO DE MUDANÇA DE MORADORES AO CONDOMÍNIO EDILÍCIO EM PERÍODO DE PANDEMIA – IMPEDIMENTO SEM PREVISÃO LEGAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Os recorridos afirmam que em 10/04/2020 foram impedidos de realizarem mudança para apartamento localizado na Rua 11, condomínio Residencial Valencia, apto 33, torre 05, mesmo estando na posse das chaves e com os móveis em frente ao condomínio. Asseveram que a recorrente impediu fisicamente a entrada dos autores e dos prestadores de serviço que fariam o carregamento dos móveis.

2.

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, arguida pela parte recorrida, notadamente porque das razões recursais é possível compreender os fundamentos da pretensão, conforme entendimento firmado pelo e. STJ no REsp n. 1.665.741/RS, publicado
em 05/12/2019.

3.

Desnecessário o exame das demais discussões porquanto sedimentadas pelo juízo
a quo
e não foram objeto de insurgência recursal. Na hipótese, a reclamada apenas recorre se limitando a alegar que os autores não foram impedidos de acessarem o imóvel e realizarem a mudança, porém os prestadores de serviço foram impedidos de adentrarem no condomínio em virtude dos diversos decretos municipais em que se estabeleceram quais os serviços essenciais poderiam permanecer em atividade.

4.

Sucede que, ainda que a sentença tenha citado o decreto que entrou em vigor em 20/04/2020 (Decreto Municipal no 7886) para dizer que não havia vedação legal para acesso ao condomínio na
data da mudança (15/04/2020)
, os decretos em vigência à época, quais sejam, Decreto no 7849 de 20/03/2020 e Decreto no 7868 de 03/04/2020,
não fazem qualquer menção a suposta vedação a qualquer tipo de acesso em
condomínios edilícios
, que, vale destacar, corresponde à moradia.

5.

Colhe-se o Decreto no 7868 de 03/04/2020, art. 31, o seguinte:

“Art. 31. Fica determinado, pelo período de 06 a 21 de abril de 2020:

I - o fechamento de quaisquer
estabelecimentos comerciais e de serviços
no âmbito do Município de Cuiabá, inclusive
shoppings centers, restaurantes, bares, lanchonetes e congêneres, templos, igrejas, academias, clubes e similares e feiras livres e exposições em geral.

(...)

§ 1o A vedação contida no caput deste artigo se aplica
aos trabalhadores informais, tais como ambulantes
.

(...)”

6.

Ou seja, a determinação foi para
o fechamento de quaisquer estabelecimentos comerciais e de serviços
,
contudo,
nada estabeleceu sobre o acesso a condomínios edilícios.

7.

Em que pese ao disposto no §1o, sua referência diz respeito aos
trabalhadores informais
do
caput
do art. 31, não se aplicando aos prestadores de serviço que foram contratados para realizar a mudança.

8.

Muito embora a recorrente alegue que
“nunca impediu”
os reclamantes de acessarem o imóvel com seus objetos, se contradiz ao afirmar que vedou o acesso dos prestadores de serviço contratados único e exclusivamente para tal desiderato, o que caracteriza a proibição dos autores em realizar a mudança.

9.

Assim, escorreita a sentença que reconheceu o excesso da recorrente em face da negativa de acesso dos prestadores de serviço, em razão da ausência de previsão legal para tanto, o que consequentemente impediu os moradores da efetiva mudança para moradia.

10.

Sentença de parcial procedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

11.

Recurso conhecido e desprovido.

12.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre valor da causa, ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2024